Tribunal: STF
Processo: Rcl 68529
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI 5.625. Prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Decisão agravada proferida nos limites necessários ao deslinde da controvérsia com paradigma na ratio firmada pelo Plenário de que “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 ' grifos nossos).



    2. Agravo regimental não provido.